Tribunal: TJBA
Processo: 8003849-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003849-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSIMAR SOUZA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, CP). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA, MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DELITIVA. EXPRESSIVA LESÃO PATRIMONIAL. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal). 2. O pedido de concessão da gratuidade da justiça não pode ser conhecido, porquanto, nos termos do art. 66, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução, a quem cabe avaliar, no momento oportuno, a real situação econômica do sentenciado. 3. O princípio da bagatela imprópria exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Nenhum desses requisitos se verifica em crime de furto majorado cometido durante o repouso noturno, mediante invasão de domicílio e com prejuízo patrimonial superior a R$ 20.000,00. 4. A reiteração delitiva do apelante, comprovada por diversas ações penais em curso e pelos depoimentos colhidos, evidencia sua habitualidade criminosa e acentuada reprovabilidade, o que afasta a aplicação do princípio da irrelevância penal. 5. A alegada dependência química não constitui causa de exclusão da culpabilidade, salvo nas hipóteses de inimputabilidade reconhecida judicialmente (art. 26 do CP), o que não se demonstrou nos autos. 6. Dosimetria que não merece reparo. Pena-base fixada no mínimo legal, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redução aquém desse patamar, em razão da vedação expressa da Súmula 231 do STJ e da jurisprudência consolidada da Corte Superior. Aplicada a majorante do repouso noturno, na fração de 1/3, resultando em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo. 7. A pena de multa constitui sanção penal cumulativamente cominada ao delito de furto, sendo de aplicação obrigatória por força do princípio da legalidade, independentemente da condição econômica do réu, a qual é considerada apenas para a fixação do valor do dia-multa. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003849-54.2022.8.05.0001, procedentes da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, em que figura como apelante JOSIMAR SOUZA SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.